Tribunal: TJPA
Processo: 0006711-08.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006711-08.2017.8.14.0051

APELANTE: ROBERTO SANTOS SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302, §1º, I, E ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI N.º 9.503/1997. ABSOLVIÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. NARRATIVA HARMÔNICA DAS VÍTIMAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER. REDUÇÃO PENA PECUNIÁRIA. INCABIMENTO. REPRIMENDA NÃO DEMASIADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na lesão corporal e no homicídio culposos não é necessária a configuração da figura dolosa, a intenção no cometimento ilícito, bastando, simplesmente, a presença da imprudência, da negligência ou da imperícia. Forçoso entender, que a imprudência se encontra demonstrada no caso em apreço, na medida em que o apelante agiu sem qualquer dever de cautela, na condução de veículo automotor. No caso em comento, restou comprovado que o apelante, ao conduzir motocicleta sem habilitação para tanto, com número excedido de passageiros, sem o uso de capacete, e após o consumo de bebida alcoólica, não observou o necessário dever de cuidado ao trafegar por via pública, expondo a sério risco a integridade física de todos aqueles que conduzida, de transeuntes, e de demais pessoas que ali trafegavam, como, de fato, ocorrido, ao colidir com outra motocicleta.

2. No que concerne à pena substitutiva de prestação pecuniária, é pertinente a sua aplicação como forma preservar as funções pedagógico-aflitivas da sanção criminal. No caso, verifica-se que o seu
quantum
, na hipótese, de 06 (seis) cestas básicas, no valor individual de 01 (um) salário-mínimo, não revela quantia demasiada. Por outra senda, caso comprovada a impossibilidade de cumprimento integral da prestação pecuniária em única parcela, o Juízo competente (da Execução) poderá proceder sua alteração, por aplicação analógica do art. 169, § 1º, da LEP,

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ROBERTO SANTOS SOUSA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 7362767), que o condenou, como incurso nas sanções punitivas dos tipos penais contidos no art. 302, §1º, inciso I, e no art. 303, parágrafo único, ambos da Lei n.º 9.503/1997, após o cômputo do concurso formal de crimes, consoante disposição do art. 70, do Código de Processo Penal, às penas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor ou sua suspensão, pelo prazo de 01 (um) ano e 03 (três) meses, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação pecuniária, concernente no pagamento de 06 (seis) cestas básicas, no valor individual de 01 (um) salário-mínimo; e, de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 7362751) que, no dia 11 de março de 2017, por volta das 23h15min, em plena via pública, na Estrada 01, próximo ao “Bar da Jura”, Bairro Centro, no Município de Belterra/PA, o apelante em comento, ao conduzir motocicleta, marca Honda Fan CG 125, placa JWD/2547, cor preta, chassi 9C2JC30708R778930, em alta velocidade, sem possuir habilitação ou permissão para conduzir veículos automotores, levando consigo mais duas pessoas, todas sem capacete, invadiu a contramão da via ao desviar de buracos, e colidiu com a motocicleta que vinha em sentido contrário, marca Honda CG Fan 150, cor vermelha, placas OTE-8437, Chassi 9C2KC1680ER420809.

Consta que o segundo veículo estava sendo conduzido por Alinaldo Maciel da Silva, o qual sofreu lesões corporais em decorrência do fato. Os garupas, Leila Cristina dos Santos e Alberto Magno de Carvalho, também sofreram lesões corporais, enquanto o passageiro Raudson Lima Cley Santana, evoluiu a óbito.

Em
razões recursais
(ID 7362770), clama a defesa pela reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do acusado, ao argumento de ser insuficiente a prova a comprovar a autoria delitiva do crime a ele imputado. Salienta que, em que pese o apelante não possuir CNH e conduzir motocicleta sem uso de capacete e com lotação acima da permitida, não é possível considerar que tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia, sem respeitar os limites de velocidade.

Argumenta, ademais, não terem sido produzidos laudo pericial acerca da dinâmica do sinistro, fotos de vestígios, de veículos no local do acidente ou laudo de constatação de culpabilidade do condutor, compondo-se a prova, tão somente, de depoimentos de testemunhas que não presenciaram a dinâmica delitiva.

Subsidiariamente, roga pela substituição da pena pecuniária, atribuída em 06 (seis) cestas básicas, no valor individual de 01 (um) salário-mínimo, por outra que se amolde às condições pessoais do apelante, dada sua condição de hipossuficiência financeira.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 7362772), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do esmero defensivo, a fim de ser mantida hígida a sentença vergastada.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do acusado, ao argumento de ser insuficiente a prova a comprovar a autoria delitiva do crime a ele imputado. Salienta que, em que pese o apelante não possuir CNH e conduzir motocicleta sem uso de capacete e com lotação acima da permitida, não é possível considerar que tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia, sem respeitar os limites de velocidade.

Argumenta, ademais, não terem sido produzidos laudo pericial acerca da dinâmica do sinistro, fotos de vestígios, de veículos no local do acidente ou laudo de constatação de culpabilidade do condutor, compondo-se a prova, tão somente, de depoimentos de testemunhas que não presenciaram a dinâmica delitiva.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, senão vejamos:

A
materialidade dos crimes
de
lesão corporal culposa e de homicídio culposo, ambos na direção de veículo automotor
, é indiscutível e encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 7362740, pág. 05-06); do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, relativo às duas motocicletas envolvidas no sinistro (ID 7362742, pág. 03); do Laudo de Perícia de Danos e Trafegabilidade, com fotografias (n.º 2017.04.000266-VRO), referente à motocicleta de placa JWD2547 (ID 7362744, pág. 01-03); do Laudo de Perícia de Danos e Trafegabilidade, com fotografia (n.º 2017.04.000265-VRO), realizado na motocicleta de placa OTE 8437 (ID 7362745, pág. 01-03); dos Laudos de Perícia de Lesão Corporal (n.º 2017.04.000730-TRA, 2017.04.000699-TRA, 2017.04.001536-TRA e 2017.04.003287-TRA), que atestam ofensa à integridade corporal das vítimas ALINALDO MACIEL DA SILVA, ALBERTO MAGNO CARVALHO DOS SANTOS e LEILA CRISTINA DOS SANTOS, e do próprio recorrente (ID 7362745, pág. 05-06, 7362746, pág. 01-02, 7362748, pág. 01-02, 7362752, pág. 03-04); e, da Declaração de Óbito e do Laudo de Necropsia Médico Legal da vítima RAUDSON CLEY LIMA SANTANA (ID 7362746, pág. 06 e 7362752, pág. 01-02).

Cumpre ressaltar que a circunstância de não terem sido produzidos laudos acerca da dinâmica do sinistro, não constitui óbice à comprovação da conduta infracional, podendo ser suprida a perícia por depoimentos testemunhais e demais evidências constantes dos autos, aferíveis pelo magistrado em atenção ao princípio da persuasão racional adotado pelo art. 155 do CPP.

A
autoria do crime
também resta evidenciada aos autos de forma induvidosa, senão vejamos:

Detalha a proemial acusatória no que tange aos fatos:

“Exsurge dos autos que o acusado havia acabado de sair de uma partida informal de futebol na Vila do Piquiá, Campo do Criciúma, e estava ingerindo bebidas alcóolicas, quando se ofereceu para levar as vítimas ALBERTO MAGNO DE CARVALHO e RAUDSON LIMA CLEY SANTANA, para uma boate chamada ‘Paradise’, nas proximidades. Assim, não obstante não fosse habilitado para condição de qualquer tipo de veículo automotor, passou a conduzir sua motocicleta com ambos ofendidos na garupa, todos sem capacete, pela estrada 01, Jurubeba, Belterra/PA.

Em determinado trecho da via, o denunciado deparou-se com alguns buracos e, ao tentar deles desviar, invadiu a contramão do logradouro, chocando-se contra a motocicleta conduzida pela vítima ALINADO MACIEL DA SILVA e que trazia como carona a ofendida LEILA CRISTINA DOS SANTOS, choque esse que fez com que todos, inclusive o acusado, caíssem. Tal queda, por sua vez, provocou lesões corporais nas vítimas ALINALDO MACIEL DA SILVA, LEILA CRISTINA DOS SANTOS e ALBERTO MAGNO DE CARVALHO e foi causa determinante para o óbito do ofendido RAUDSON LIMA CLEY SANTANA.”

A vítima
Alberto Magno de Carvalho
, em juízo, esclarece, pormenorizadamente:

“que conhece o indiciado; que foi vítima de um acidente, cujo indiciado era o condutor de veículo; que era um dos passageiros da motocicleta, que relatou que todos estavam sem capacete; que saiu de um campo na companhia do indiciado e um rapaz que pediu carona e o mesmo veio a óbito; que quebrou o joelho no acidente e passou uma semana no hospital municipal; que relata que partiram de 'piquiá', onde estavam assistindo a um jogo e saíram em linha reta, que na motocicleta em que colidiu havia duas pessoas e apenas uma usava capacete, que a estrada não estava iluminada, porém a iluminação da motocicleta estava funcionando e foram desviar de um buraco que havia em uma única mão da estrada; que não soube dizer se o condutor da motocicleta é hábil e nem se o mesmo tinha ingerido alguma bebida alcoólica; que foi ajudado com medicamentos pelo indiciado após o acidente.

A testemunha
Walter Marques dos Santos
explana, de maneira convergente, em audiência de instrução:

“que conhece o indiciado; que é tio da "vítima"; que conhecia a pessoa que faleceu no acidente; que relata que não presenciou o acidente, mas estava em um bar próximo e ouviu o impacto, também comentou que a "vítima" estava conduzindo a motocicleta com dois passageiros e não soube dizer se tinham ingerido bebidas alcoólicas, mas as pessoas que se acidentaram estavam no mesmo bar em que ele estava e viu o momento em que os mesmos saíram; que foi no local do acidente após o ocorrido; que relata que foi por volta das 22:00 da noite, que as motocicletas iam em direções opostas quando colidiram; que diz que a rua é de mão única; que ficou um pouco mais de uma hora e meia no bar, antes do acidente.”

O Policial Militar
Josires Ferreira Nogueira
, por sua vez, relata:

“que é policial; que está há muito tempo em Belterra-Pa e diz conhecer o indiciado do município; que não conhece a vítima; que estava de serviço quando ficou sabendo do acidente; que chamou os primeiros socorros quando chegou ao local; que relata que a motocicleta onde estava a vítima quo veio a óbito tinham três pessoas e ninguém estava usando capacete; que conversou com indiciado que disse 1foi momentâneo quando percebemos já tinha batido1; que diz que a rua é de mão dupla.”

O recorrente
Roberto Santos Sousa
, ao ser interrogado em juízo, confessa que trabalhava como mototaxista, embora não possuísse habilitação para condução de veículo automotor; que havia ingerido bebida alcóolica antes do ocorrido; e, que os passageiros que levava não faziam uso de capacete, vejamos:

“que escolheu esclarecer o ocorrido; que não respondeu a outro processo; que não tinha carteira de habitação; que dirige sem habilitação há dois anos; que relata que a motocicleta está no nome da sogra e que nunca se habilitou por conta de desemprego e condições financeiras, contou que era mototáxi, mas no dia do acidente não trabalhou; que afirma que estava com mais dois passageiros e todos estavam sem capacete; que diz que nunca anda sem capacete, mas nesse dia ele deixou na casa da mãe; que relata que estavam em um bar de um campo de futebol e ingeriu duas latinhas de cerveja, e disse que os passageiros estavam ingerido cachaça "51"; que foi chamado para dar carona aos passageiros; que relata que as outras vítimas da colisão foram achadas a 50 metros das outras; que apagou no acidente e acordou no hospital; que diz estar proibido de andar de moto e que foi o primeiro acidente que sofreu; que não sabe e não tem corno ajudar a vítima; que tentou conversar com uma das vítimas, mas a mesma não quis manter contato.”

É bem verdade que outras testemunhas não foram ouvidas no âmbito judicial. O relato do ofendido
Alinaldo Maciel da Silva
, na seara investigativa, todavia, é bastante coeso e harmônico com a prova judicializada, motivo pelo qual não pode ser desprezado, já que condizente com a narrativa produzida sob os crivos do contraditório e da ampla defesa,
in verbis
:

“QUE: é habilitado; QUE na data de 11/03/2017, sábado, o declarante passou a tarde na casa do pai do declarante, no 43 da Br 163 e saiu dali por volta das 20:30 horas, dirigindo-se até a casa da mãe do declarante, na Estrada 05, São José, Belterra-PA; QUE veio pelo caminho passando pela estrada 08, e na esquina da Estrada 08 com estrada 05, na praça do coração, encontrou a nacional CRISTINA, a qual pediu carona para ir embora; QUE o declarante disse que iria na casa de sua mãe, ali na estrada E, próximo da praça, e que mais tarde levaria CRISTINA para casa dela, a qual ficou na praça com os filhos; QUE ficou algum tempo na casa de sua mãe, e quando saiu dali apanhou CRISTINA na esquina da praça, e o declarante dirigiu-se rumo à casa dela; QUE saíram da praça da Estrada 08 e adentraram na Estrada 01; QUE na Estrada 1, sentido Centro, depois do Bar da Jura, onde havia alguns buracos meio da via, antes do declarante passar por tais buracos, uma motocicleta que vinha em sentido contrário, em alta velocidade, passou pelos buracos, desviando dos mesmos e invadindo a via do declarante, ocasião em que o declarante tentou desviar da colisão, momento em que foi abalroado o guidão esquerdo de sua motocicleta, caindo em seguida; QUE foi logo socorrido por populares e levado pela PM, cujo prédio fica ali próximo, ao hospital; QUE que na motocicleta que vinha em sentido contrário havia 03 pessoas, sem capacete; QUE CRISTINA quebrou a perna e teve escoriações pelo corpo; QUE no PSM de Bel terra o declarante viu o condutor da outra motocicleta, o nacional ROBERTO, o qual pediu desculpas ao declarante; QUE ROBERTO estava aparentemente embriagado; QUE o declarante nega ter consumido bebida alcoólica na data do acidente.

Oportuna, igualmente, a transcrição depoimento da vítima
Leila Cristina dos Santos
, também colhido na esfera administrativa, pois assim relata:

“QUE: estava na Praça da Estrada 08, no dia 11/03/2017, QUE no local estava passando um conhecido por nome Alinaldo, QUE a declarante pediu carona, pois queria ir para a sua casa que fica localizada na Rua Dr. Felisberto Camargo, muito distante de onde a declarante estava, QUE perguntou a Alinaldo de onde o mesmo estava vindo, QUE Alinaldo disse que estava vindo da casa de seus pais, QUE a declarante informa que não havia ingerido bebida alcoólica. QUE segundo a declarante estava vindo numa velocidade de aproximadamente de 60 KM/ H a 80 KM/ H. QUE estavam vindo na estrada 01, não sabendo informar o horário exato do fato ocorrido, mas que já se passavam das 22:00 horas, QUE estava na estrada 01, sentido praça Brasil. QUE as proximidades do bar da juca, esta declarante e o Sr. Alinaldo observaram que o farol da motocicleta que vinha no sentido contrário estava muito alto; momentos em que foram bruscamente alvejados por esta devida motocicleta. QUE a declarante, já ao chão junto com o Sr. Alinaldo e outros que estavam na outra motocicleta também fortemente lesionados ao chão, QUE esta declarante se recorda que foi socorrida pela Ambulância Municipal de Belterra, e a dali por diante veio a saber que o nacional conhecido por "Peruca" veio a óbito, proveniente do devido acidente. QUE a declarante sofreu fratura na perna esquerda e já se encontra em casa à espera de uma possível cirurgia.”

Destarte, na lesão corporal e no homicídio culposos não é necessária a configuração da figura dolosa, a intenção no cometimento ilícito, bastando, simplesmente, a presença da imprudência, da negligência ou da imperícia. Forçoso entender, que a imprudência se encontra demonstrada no caso em apreço, na medida em que o apelante agiu sem qualquer dever de cautela, na condução de veículo automotor.

No caso em comento, a que se pode notar,
restou comprovado que o apelante, ao conduzir motocicleta sem habilitação para tanto, com número excedido de passageiros, sem o uso de capacete, e após o consumo de bebida alcoólica, não observou o necessário dever de cuidado ao trafegar por via pública, expondo a sério risco a integridade física de todos aqueles que conduzida, de transeuntes, e de demais pessoas que ali trafegavam, como, de fato, ocorrido, ao colidir com outra motocicleta.

Vê-se, portanto, que a conduta voluntária do recorrente produziu resultado antijurídico não querido, porém previsível, que podia, com a devida atenção, ser evitado. Nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

O réu, portanto, ao deixar de observar os cuidados necessários e seguir as regras de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela, concorreu, culposamente, para as lesões corporais ocasionadas às vítimas Alinaldo Maciel da Silva, Leila Cristina dos Santos e Alberto Magno de Carvalho, e para o óbito da vítima Raudson Lima Cley Santana.

2. Da prestação pecuniária:

Pugna a defesa pela redução do montante da prestação pecuniária, posto que exorbitante, comparada à situação financeira do sentenciado.

Considerando o
quantum
da reprimenda aplicada e, ainda, a presença dos requisitos previstos no art. 44 do CP, procedeu com acerto o Juiz
a quo
ao promover a conversão da pena privativa de liberdade em duas (02) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Como cediço, a escolha da pena substitutiva a ser imposta ao acusado se pauta na discricionariedade motivada do Julgador. No que concerne, especificamente, à pena substitutiva de prestação pecuniária, é pertinente a sua aplicação como forma preservar as funções pedagógico-aflitivas da sanção criminal. No caso, verifica-se que o seu
quantum
, na hipótese, de 06 (seis) cestas básicas, no valor individual de 01 (um) salário-mínimo, não revela quantia demasiada.

Nos termos do que dispõe o art. 45, § 1º, do Código Penal, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima; a seus dependentes; ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo Juiz do processo, que não seja inferior a um (01) salário mínimo e nem superior a trezentos e sessenta (360) salários mínimos, confira-se:

"Art. 45. (...) § 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários".

Por outra senda, caso comprovada a impossibilidade de cumprimento integral da prestação pecuniária em única parcela, o Juízo competente (da Execução) poderá proceder sua alteração, por aplicação analógica do art. 169, § 1º, da LEP, assim disciplinado:

“Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.

§ 1° O Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.”

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manter o
decisum
objurgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/11/2022